Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. REJEITADAS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Não se mostra razoável atribuir a responsabilidade de pagamento da quase totalidade das despesas do menor a apenas um dos genitores.
2. Um pequeno ajuste no valor da pensão atenderia os interesses do menor e manteria um equilíbrio na distribuição do dever de alimentar, motivo pelo qual a apelação mereceu parcial provimento.
3. Recurso Parcialmente Provido.